Tribunal: STF
Processo: HC 202107
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VÍCIO: OMISSÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE APENAS PARA APRECIAR ATRIBUTOS FAVORÁVEIS E GRAVIDADE DO CRIME. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. O art. 620 do Código de Processo Penal autoriza o uso dos embargos de declaração tão somente para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão se verificados na decisão embargada.



    2. Omissão no acórdão sanada quanto à análise da existência de condições pessoais favoráveis e gravidade do crime praticado.



    3. Embargos parcialmente acolhidos, para sanar omissão, sem efeitos modificativos.